Tribunal: TJDFT
Processo: 0739883-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739883-72.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ANTÔNIO MARCOS FERRAZ DE ARAÚJO E KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO. ANULAÇÃO E POSTERIOR RESTABELECIMENTO. RENÚNCIA DO ARREMATANTE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de execução na qual houve o leilão de bens dos executados perante o juízo deprecado de Cristalina/GO. A arrematação foi inicialmente declarada nula pelo juízo deprecado. Por tal razão, o arrematante requereu a devolução dos valores depositados, diante da incerteza quanto à efetiva aquisição da propriedade dos bens. Todavia, a declaração de nulidade foi revertida pelo Tribunal de Justiça do Goiás. 2. Com o restabelecimento da arrematação, diante da constatação da inexistência de vícios, o arrematante deu prosseguimento à aquisição dos bens. Assim, não há pedido de desistência a ser homologado, tampouco conduta contraditória do arrematante. 3. Frise-se que os executados sequer questionam a legalidade da hasta pública realizada - apenas alegam que houve a suposta renúncia do arrematante. Dessa forma, não há nenhum vício a ser sanado. A decisão agravada deve ser mantida integralmente 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 903, § 5o, do Código de Processo Civil, sustentando que é válida, irrevogável e irretratável a desistência da arrematação, tratando-se de ato unilateral realizado pelo arrematante que renunciou expressamente aos seus direitos, inclusive o de devolução de quantias pagas. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano sem que tenham, contudo, citado qualquer precedente a título de paradigma, a fim de demonstrá-lo. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 49056351). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao suposto malferimento ao artigo 903, § 5o, do Código de Processo Civil, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional, o apelo também não merece trânsito, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, “consoante a jurisprudência desta Corte, configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na petição dos embargos de divergência, de uma das seguintes providências, quanto aos paradigmas indicados: (I) a juntada de certidões; (II) apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados; (III) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (IV) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na Internet. (...) A admissão dos embargos de divergência está condicionada à comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma” (AgInt nos EAREsp n. 1.950.564/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt na Pet n. 14.862/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020